Tribunal: TJPA
Processo: 0809807-96.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809807-96.2023.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO DHEICK ROSARIO DA SILVA, AYLA FERNANDA DE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS HARMÔNICAS. REJEIÇÃO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Ayla Fernanda de Castro dos Santos e Francisco Dheick Rosário da Silva contra sentença condenatória que lhes impôs pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico). A denúncia atribui aos acusados participação estável e permanente em organização voltada ao tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação coordenada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve 03 (três) pontos principais: (i) alegada ausência de provas suficientes à condenação, com pedido de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) revisão da pena-base, com redução ao mínimo legal, por suposta falta de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais; e (iii) aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas orais colhidas em juízo (sob contraditório) são coerentes, firmes e convergentes, especialmente os depoimentos de agentes da Polícia Civil, que narram a função específica de cada recorrente dentro da estrutura criminosa. A materialidade encontra respaldo nos laudos periciais, nos extratos de dados telemáticos e nas apreensões efetuadas.

4. A autoria está demonstrada pela conduta ativa e articulada dos réus, confirmada pela quebra de sigilo dos celulares e pela apreensão de drogas e comprovantes de transferência bancária entre os apelantes.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade (papel relevante na organização criminosa) e da natureza da droga (óxi e cocaína, de alto poder viciante), conforme orientação consolidada do STJ.

6. A confissão parcial dos réus não autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, eis que não houve admissão integral da prática do delito de associação para o tráfico, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "É legítima a condenação por associação para o tráfico quando demonstrada, por provas orais e documentais, a atuação estável e permanente dos réus em organização criminosa, com divisão de tarefas voltada à comercialização de entorpecentes." 2. "A negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea é válida quando os réus não reconhecem integralmente a prática do tipo penal que motivou a condenação."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ayla Fernanda de Castro dos Santos
(nascida em
01/11/1989
) e
Francisco Dheick Rosário da Silva
(nascido em
12/09/1997
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
23/11/2024
, doc. ID 24074119, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa
, para cada um, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (
associação para o
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 24074019) que:

“Em dias diversos, neste município, os denunciados
AYLA FERNANDA DE CASTRO DOS SANTOS, FRANCISCO DHEICK ROSARIO DA SILVA
e
MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,

foram presos, mediante associação para o tráfico de drogas, guardando, estando em posse, expondo à venda e vendendo diversas porções de substâncias entorpecentes conhecidas como “maconha” e “óxi”, bem como altas movimentações financeiras provenientes do tráfico de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data do evento em apreço, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o endereço do casal para dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
constante nos autos de nº 0808294-93.2023.8.14.0015.

No momento da abordagem, foram encontradas na residência: uma porção de pedra de óxi, uma porção de “maconha” e a quantia de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais, possivelmente provenientes da comercialização de entorpecentes.

Destaca-se que a partir do cumprimento da prisão dos Srs. MARCELO MOREIRA DA SILVA e de ANA CAROLINA GOMES em Joinville/SC, foram realizadas a extração dos dados dos aparelhos celulares em posse dos mesmos, em que constam diversas listas de pessoas responsáveis por vender drogas para
MARCELO,
e posteriormente realizando o repasse dos valores para
ANA CAROLINA.

Salienta-se que pela grande quantidade de litisconsortes passivo, o Inquérito Policial foi desmembrado.

(...)

Destaca-se que resta configurado a estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas formada pelos denunciados.

Não obstante, a forma como as drogas estavam acondicionadas (
de forma “clandestina” e “fracionada”, instantes antes da abordagem Policial
), a quantidade expressiva das mesmas (
inviável para a situação de mero uso de entorpecentes
), bem como as informações adquiridas a partir da quebra do sigilo telemático, evidenciam claramente a prática dos crimes previstos nos
art. 33,
caput
, c/c, art. 35,
caput
, ambos da lei n.º 11.343/06”
.

Em
razões recursais
(doc. ID 24074144), a defesa de Ayla Fernanda e Francisco Dheick clama pela
absolvição
dos apelantes, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face de seu aumento desarrazoado,
sem qualquer fundamentação para tanto
, bem como a
aplicação da atenuante da confissão para ambos os apelantes
, com a redução matemática final das penas.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24074147), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25583808).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso dos apelantes
.

Versa a presente
Apelação Criminal
sobre sentença que
condenou os recorrentes Ayla Fernanda de Castro dos Santos e Francisco Dheick Rosário da Silva
pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa, em suas
razões recursais
, requer: (i) a
absolvição por insuficiência de provas
quanto ao delito imputado; (ii) a
revisão da dosimetria da pena
, com destaque para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase; e (iii) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Passo à análise de cada tópico.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A tese defensiva repousa na alegação de que o acervo probatório seria insuficiente para amparar a condenação, pleiteando, por conseguinte, a
absolvição dos réus
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal pretensão não merece guarida.

Do exame minucioso dos autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
se encontra devidamente comprovada nos
Relatórios de Investigação Criminal
, no
Laudo de Extração dos Dados de Aparelhos Celulares Apreendidos
, bem como nos
depoimentos colhidos em sede judicial
. Foram produzidas robustas provas orais em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, relativas à materialidade e à autoria do crime denunciado na inicial acusatória.

Os elementos reunidos em sede inquisitorial foram amplamente confirmados durante a instrução judicial
.

A investigação teve início a partir da
prisão de Marcelo
, apontado como
liderança da organização criminosa Comando Vermelho em Castanhal/PA
, sendo apreendidos, à época, 03 (três) aparelhos celulares que serviram de base para a
deflagração de novas diligências
.

Com base nesses dados, foi possível
identificar a atuação coordenada dos réus
. Segundo os relatórios e testemunhos dos investigadores,
Ayla era responsável pela guarda e transporte de entorpecentes para Marcelo
, inclusive realizando entregas a outros traficantes locais.
Já Francisco integrava a facção e atuava na distribuição de drogas, na cobrança e no exercício de funções disciplinares dentro da organização
.

Em juízo, os policiais civis
Alexsandro Widmar
,
Felipe Campos da Silva
,
Aline Barros de Oliveira
,
Mateus Silva de Almeida
e
Vitor Otávio Gomes Barbosa
prestaram
depoimentos coerentes, harmônicos e convergentes
, corroborando a versão apresentada pela acusação. Eles foram uníssonos em demonstrar a autoria dos fatos, declarando as circunstâncias das prisões dos denunciados, ratificando integralmente o quanto narrado na exordial acusatória.

Ressaltaram que ambos
se encontravam efetivamente exercendo o tráfico de drogas no local quando do flagrante, inclusive associados para a traficância, de forma estável e permanente, por tempo juridicamente relevante, com nítida divisão de tarefas.

Dessa forma, as testemunhas, em sede policial e judicial, sob o princípio da ampla defesa e do contraditório, confirmaram a dinâmica dos fatos criminosos imputados aos apelantes. Restou claro, a partir de seus depoimentos, que foram responsáveis pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Merece destaque o
testemunho do policial Felipe Campos da Silva
, que declarou ter analisado os
registros extraídos do celular de Ayla
, onde constavam
comunicações referentes ao transporte, negociação e entrega de entorpecentes, com clara indicação de quantidade, tipo de droga e destinatários
.

Ademais,
foram apreendidas drogas nas residências dos recorrentes
, bem como
materiais comumente utilizados na manipulação de substâncias entorpecentes
. Há também nos autos
comprovantes de transferências bancárias realizadas por Ayla em favor de Francisco
, indicando ligação financeira entre ambos no contexto da atividade ilícita.

Em que pese Francisco tenha negado o envolvimento com o tráfico, alegando desconhecer Ayla e Maria de Nazaré
, sua versão mostrou-se isolada e destituída de credibilidade. Por sua vez,
Ayla confessou que guardava e transportava drogas a pedido de Marcelo, ainda que tenha negado conhecer os demais integrantes
.

Nesse ponto, cumpre lembrar que, a jurisprudência é firme no sentido de que
a associação estável e permanente entre 02 (dois) ou mais agentes, com divisão de tarefas e objetivo comum voltado ao tráfico de drogas
, caracteriza o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, mesmo na ausência de hierarquia rígida.

Portanto,
estando amplamente demonstradas a materialidade e a autoria
, não há falar em
absolvição por ausência de provas
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

No tocante à dosimetria, a defesa
contesta a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, sustentando que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente de forma indevida, sem fundamentação idônea.

A pretensão recursal, contudo, também não prospera.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, majorou a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa
,
motivando negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais
, quais sejam: a
culpabilidade
e a
natureza da droga
.

Compulsando a sentença, denota-se que o magistrado explanou e fundamentou cada circunstância prevista no art. 59 do CP, valorando-as de acordo com o caso em epígrafe e a partir de elementos concretos coligidos a partir da instrução penal.

A culpabilidade foi corretamente valorada em desfavor dos réus.

No
caso de Ayla
, o juízo destacou sua
atuação ativa na associação
, desempenhando um papel essencial,
guardando e transportando drogas com plena ciência da ilicitude, a pedido de Marcelo, líder da associação
, o que revela elevado grau de reprovabilidade.

Quanto a Francisco
, destacou-se seu
papel de “disciplina” dentro da facção do Comando Vermelho
, o que revela posição de destaque e adesão consciente aos objetivos da organização criminosa.

Essa posição evidencia que,
além de atuar na logística do tráfico e na transferência de valores, ele participava do controle interno do grupo, contribuindo para sua estabilidade e operação
.

Quanto à
natureza da droga
, trata-se de
óxi e cocaína
, substâncias com
alto poder viciante
, justificando a reprimenda mais severa, conforme já consolidado na jurisprudência:

Logo,
a majoração da pena-base revela-se legal e devidamente fundamentada
, afastando qualquer nulidade ou excesso. Não há qualquer erro ou ausência de fundamentação na dosimetria da sentença ora atacada, não havendo que se falar em reforma.

3. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A defesa dos apelantes também requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP)
, sustentando que os réus, em interrogatório, admitiram parte das condutas.

Todavia, não há como acolher tal pleito.

O magistrado, na sentença, assim se manifestou sobre o tema abordado:

“Observo que ambos os réus confirmaram que receberam drogas, que tiveram contato com Marcelo Moreira,
negando, porém, estarem associados para a prática do crime de tráfico de drogas
, portanto, ao contrário do que afirmou a defesa, não se trata de confissão ou colaboração premiada”.

A atenuante exige
admissão clara e completa dos fatos imputados na denúncia
, o que não ocorreu no caso concreto.

Os réus não reconheceram sua participação na associação criminosa
, núcleo do tipo penal pelo qual foram condenados. Limitarem-se a admitir, com ressalvas, a posse ou guarda de entorpecentes, o que não caracteriza a confissão plena.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA.
CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA DOCUMENTAL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. PROVIDÊNCIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Se o réu não assumiu a prática dos núcleos verbais do tipo penal (integrar associação criminosa voltada ao tráfico de drogas), deixando de assumir o fato delitivo a ele atribuído, é inviável a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP
. (STJ. AgRg no HC 771809/RJ. Ministro RIBEIRO DANTAS. T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 06/03/2023, Data da publicação/Fonte Dje 10/03/2023).

Portanto, não há que se falar em redução da pena com base na confissão espontânea,
eis que ausente a efetiva admissão do crime imputado
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, porquanto proferida com base em
conjunto probatório robusto e com dosimetria bem fundamentada, juridicamente escorreita
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025